Tribunal: TJSP
Processo: 2125940-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE URGÊNCIA. O DEFERIMENTO DE TUTELAS JUDICIAIS INAUDITA ALTERA PARS É EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência antecedente. Afastamento das gestoras

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE URGÊNCIA. O DEFERIMENTO DE TUTELAS JUDICIAIS INAUDITA ALTERA PARS É EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência antecedente. Afastamento das gestoras por um ano. Requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausência de verossimilhança das alegações. Ausência, ademais, de urgência. Deferimento de tutelas judiciais inaudita altera pars é excepcional. Manutenção da decisão.
Recurso não provido.